Tribunal: TJDFT
Processo: 0711348-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0711348-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS FEIRANTES DA FEIRA MODELO DE SOBRADINHO DF AGRAVADO: JOAO MOREIRA DA COSTA, JOAO MOREIRA DA COSTA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença n. 0709533-20.2021.8.07.0006, em tramitação no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. O agravo é próprio, conforme o art. 80, inciso III, do RITRJE, e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Em análise, observo que a agravante foi intimada pessoalmente para o cumprimento da obrigação de pagar no dia 15/09/2021 (ID 103177451). Em 06/10/2021, juntou requerimento de habilitação e intimação em nome dos patronos subscritores (105158670). Em seguida, certificou-se o decurso do prazo para pagamento voluntário no dia 06/10/2021 e para impugnação em 27/10/2021 (105286630). Prosseguidas as medidas constritivas, o juízo de origem deferiu a penhora de créditos do agravante e, em 24/02/2022, este requereu a nulidade de todos os atos processuais praticados de 06/10/2021 em diante, alegando intimação irregular, o que foi deferido pelo juízo. Aduz que a declaração de nulidade deveria ensejar a devolução de prazos processuais vigentes ou iniciados em 06/10/2021. Ausente a demonstração de possível dano irreparável ao agravante, indefiro a concessão de efeito suspensivo Intime-se o agravado para resposta. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 9 de maio de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator